Tribunal: TJMT
Processo: 0005547-19.2013.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005547-19.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GIVANILDO VIANA - CPF: 835.987.401-82 (APELADO), ALESSON SCHMATZ - CPF: 024.809.731-82 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO.

As sucessivas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação dos servidores visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Tangará da Serra,
em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
Givanildo Viana,
em que o Magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando o requerido aos depósitos do FGTS relativos aos período de 03/07/2006 a 01/07/2011, incidindo a correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, cabendo ainda o recolhimento dos encargos previdenciários eventualmente incidentes.

Considerando que o autor sucumbiu na maior parte do pedido, o condenou ao pagamento da verba honorária arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da pretensão econômica, todavia, suspendendo em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a contratação do apelado ocorreu em face do Termo de Cooperação com a União, motivo pelo qual caberia à denunciação a lide e a apuração da responsabilidade da União perante o contrato de trabalho.

Por fim, pugna pelo acolhimento da denunciação à lide contra a União e com o consequente retorno dos autos a origem, para a instrução probatória.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnado pelo desprovimento do recurso (Id no 1805530).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se, em face da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id 2166159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver o Município de Tangará da Serra condenado ao pagamento das verbas não pagas, em decorrência da rescisão do contrato de trabalho.

Para tanto, sustenta a autora que foi contratada, inicialmente, por tempo determinado, pelo período de 03/07/2006 à 02/07/2007, o que foi prorrogado, sucessivamente, até 01/07/2011, para o exercício do cargo de Agente de Inspeção Industrial e Sanitário de Produtos de Origem animal.

Argumenta, que no momento da rescisão contratual, deixou de receber as verbas rescisórias, tais como as horas extras trabalhadas, além dos depósitos do FGTS e multa de 40%.

Por outro lado, o Município de Tangará da Serra argumenta que a contratação da autora, se deu por meio de convenio realizado com a União e, portanto, alega que o Ente Federal também possuí a responsabilidade de arcar com as despesas trabalhistas.

A Magistrada Singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando o requerido aos depósitos do FGTS relativos aos período de 03/07/2006 a 01/07/2011, incidindo a correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, cabendo ainda o recolhimento dos encargos previdenciários eventualmente incidentes.

Considerando que o autor sucumbiu na maior parte do pedido, o condenou ao pagamento da verba honorária arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da pretensão econômica, todavia, suspendendo em razão da gratuidade da justiça

Pois bem.

Conforme supracitado, o apelante argumenta que contratou a autora para supostamente atender à necessidade temporária de excepcional interesse público na prestação dos serviços de Agente de Inspeção Industrial e Sanitário de Produtos de Origem animal, através de convênio realizado com a União.

Fato é, que a Cláusula I do Contrato de Prestação de Serviço por tempo Determinado no 0264/2006, fundamenta a contratação no Termo de Cooperação celebrado com a União, porém amparado pela Lei Complementar Municipal no 103/2006, vejamos:

“(...) Cláusula I – o presente contrato é firmado pelo Termo de Cooperação que celebram a União, pelo Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento, com objetivo de atuar na área de Inspeção Industria e Sanitário de Produtos de origem animal, pela Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Regulamentada a Contratação dos profissionais através de Teste Seletivo no 009/2006, de 21/06/2006
, amparado na Lei Complementar no 103/2006, de 09 de março de 2006, que autoriza contratação temporária conforme o art. 2o ‘considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei”. Inciso VI ‘atendimento de convênios e contratos firmados com a União, Estado, Municípios
.” (Id no 1805442).

Dá analise, é possível verificar que embora a justificativa do contrato inicial seja o Termo de Cooperação, o amparado é fundamentado na Lei Complementar Municipal, que justamente regulamente as contratações excepcionais.

Desta forma, evidente que o Município de Tangará possui responsabilidade sobre o contrato discutido nos autos. Além disso, o ente municipal sequer juntou o Termo de Cooperação durante a instrução, para possivelmente justificar que o ônus do pagamento da servidora seria exclusivamente da União.

Portanto, não há que se falar em remessa a Justiça Federal, tampouco na inclusão da União no polo passivo da demanda.

Nesse contexto, destaca-se que as renovações semestrais consecutivas importaram a mudança do prazo de vigência do contrato, de temporário para indeterminado. Assim, não houve rompimento do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que a apelada prestou serviços de agente de inspeção industrial, pelo que permanece o contratante obrigado ao depósito do FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa.

Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, as renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), firmou o entendimento de que “
a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
”, referindo-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego, multa rescisória etc., e não aqueles previstos no artigo 39, § 3.o, da CF.

Dessa maneira, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável.

Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário. A propósito, vejamos o que dispõe a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017) a respeito da matéria:

“Lamentavelmente, a contratação pelo regime especial, em certas situações, tem servido mais a interesses pessoais do que ao interesse administrativo. Por intermédio desse regime, têm ocorrido contratações “temporárias” com inúmeras prorrogações, o que as torna verdadeiramente permanentes. Ocorre também que a Administração realiza concurso para investidura legítima em regime estatutário ou trabalhista e, ao invés de nomear ou contratar os aprovados, contrata terceiros para as mesmas funções. Trata-se de condutas que refletem desvio de finalidade e que merecem invalidação em face dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Pode até mesmo concluir-se que semelhantes distorções ofendem o princípio da valorização do trabalho humano, previsto no art. 170, caput, da Carta vigente, até porque têm sido desprezados alguns dos direitos fundamentais dos servidores.64” (página 404)

Nesta senda, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.

Aliás, a respeito do assunto o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento, por meio da Repercussão Geral no 765320/MG, em 19 de setembro de 2016, publicado em 23 de setembro de 2016, vejamos,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 765320/MG repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016). (destaquei)

Por outro lado, não deve incidir o pagamento da multa rescisória prevista no artigo 467 da CLT, posto que é incompatível com o regime em regência.

Isso posto,
nego provimento ao recurso do Município de Tangará da Serra,
mantendo a sentença objurgada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021